Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RITO SUMARÍSSIMO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. DESÍDIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ERIKA LIMA DA SILVA em face da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em face da desídia, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Em sede recursal, aduz a recorrente que no dia da audiência, ela e a filha encontravam-se em Parnaíba-PI, por motivo de férias e que no dia da audiência estava acompanhando a filha que se encontrava doente.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32758086). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação do estado de hipossuficiência econômica (ID 32981953). Contrarrazões apresentadas (ID 32758095).

3. Narram os autos que, em 07/09/2021, a autora contratou os serviços da empresa ré para trocar o vidro do celular. Esclarece a autora que a empresa requerida teria informado da necessidade de realização de outros procedimentos, o que majorou o valor do serviço para R$2.300,00. Teria a ré alegado que a placa mãe do celular da autora teria queimado e necessitaria de troca, o que levou o aparelho a não funcionar. A autora argumenta que obteve parecer técnico/perícia da SAMSUNG confirmando a realização inadequada de serviço no aparelho bem como a falta de componentes/peças que foram removidas.

4. A ação foi proposta em 20/10/2021, tendo sido a audiência de conciliação designada para o dia 16/12/2021. A certidão ID 32758060 confirma a intimação da autora por e-mail da data, horário e local da audiência. No entanto, conforme a ata ID 32758074, a autora não compareceu à audiência, tampouco apresentou documentação que justificasse sua ausência em tempo hábil.

5. Nesse passo, a apresentação de justificativa após a prolação de sentença não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo. Diante da desídia da requerente, a extinção sem mérito é medida que se impõe, sendo irretocável a sentença vergastada. Precedentes Turma Recursal TJDFT: Acórdão 1324960, 07302168220208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1315388, 07538296820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Custas e honorários que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face do deferimento da gratuidade judiciária.